Tribunal: TJMT
Processo: 1047909-46.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047909-46.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA RITA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 117.708.548-86 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANA RITA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 117.708.548-86 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES

–

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO

-

PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –
RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –

VIABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – ÔNUS MANTIDOS - APLICAÇÃO DO ART. 86, CAPUT, DO CPC – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE PERDA -

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSO DESPROVIDOS -

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão, a fim de readequar à taxa média de mercado prevista pelo BACEN.

Restando constatada, em sede de liquidação de sentença, a ocorrência de pagamento indevido pelo consumidor, é possível a restituição, na forma simples, dos valores pagos indevidamente, devidamente atualizados, sob pena de enriquecimento ilícito.

O rateio proporcional ao grau de perda é medida que se impõe quando ambas as partes foram vencidos e vencedores, conforme prescreve o art. 86, caput, do novo CPC.

No que tange aos honorários advocatícios, a 2.a Seção do STJ já definiu que “
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta
(art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o)
; ou (II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2o); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o). [...].
(AgInt no AREsp 1760685/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021). (sem grifos no original)

Não há que se falar em minoração e/ou majoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2o, art. 85 do CPC, considerando que não houve produção de outros tipos de prova, a não ser documentais, além do fato de tratar-se de demanda de pouca complexidade,
uma vez que a verba honorária fixada está condizente com os trabalhos realizados pelos causídicos na defesa de seus clientes, não comportando alteração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1047909-46.2022.8.11.0041

APELANTE: ANA RITA ARAUJO DOS SANTOS e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ambas as partes da demanda contra a r. sentença proferida nos autos da

Ação Revisional de Empréstimo Pessoal com Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1047909-46.2022.8.11.0041

proposta por

ANA RITA ARAUJO DOS SANTOS
em

face do
BANCO BMG S.A

que julgou parcialmente procedente a ação para limitar os juros remuneratórios no patamar de 4,88% ao mês; determinar a restituição na forma simples dos pagamentos a maior feito pela autora, devidamente

corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, julgando improcedente os danos morais. Por fim, por considerar que a autora decaiu da maior parte dos pedidos, fixou os honorários em 10% do valor da causa, devendo ser suportado 30% pelo requerido e 70% pela autora, ficando este suspenso para a requerente,
pelo prazo de cinco anos
,
por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em sua Apelação, o BANCO BMG S/A busca: 1) a manutenção de todos os encargos financeiros e juros contratados, em respeito a boa fé e ao princípio do
pacta sunt servanda
, pois quando da sua celebração foi conferido a Apelada ciência de todas as cláusulas contratuais, b)

a manutenção da taxa de juros contratadas, posto que a taxa média de juros divulgada pelo banco central não pode ser utilizada como única ferramenta para se aferir a abusividade; c) bem como a inviabilidade da repetição de indébito, já que os pagamentos despendidos foram feitos de acordo com o contrato, conforme a legislação vigente, não foram adimplidos por erro,

não havendo que se falar em restituição; d) inversão do ônus sucumbenciais ou a sua redução, pleiteando, ao final, o provimento do Apelo.

Contrarrazões ofertadas no id no 176513384 pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Apelante ANA RITA ARAUJO DOS SANTOS em seu Apelo

(Id no 176513377) pede a reforma do julgado, insurgindo quando ao valor dos honorários advocatícios fixados em 10% o valor atualizado do causa, requerendo a sua majoração, a fim de que seja fixado nos parâmetros legais, conforme art. 85, § 2o do CPC
requerendo, ao final o provimento do recurso.

A instituição financeira apresentou contrarrazões (id no 176513382) pugnando pelo improvimento do Recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
a autora relata a abusividade no “contrato consultado” n. 316617515-0, firmado no valor de R$ 362,55, para pagamento em 12 parcelas de R$ 126,12, com data de início 26/10/2020 e vencimento em 05/11/2021, como de infere do extrato Id. 106452605.
Já a instituição financeira traz o contrato Id. 108259071 – Pág. 7/ss., registrado sob o n. 2640714, no valor principal de R$ 4.494,29, restando no Id. 108259074 – Pág. 4 disposto que as parcelas mensais de R$ 1.120,32 tem o primeiro vencimento em 09/11/2020 e o último em R$ 07/10/2021, para quitação mediante débito na conta corrente 20245-2, Agência 3017 – Banco Bradesco.

Verifica-se, ainda, do extrato de sua emissão,

trazido tanto com a inicial pela autora no Id. 106452605, como também pela própria instituição financeira no Id. 106259067, que diversos são os dados distintos, a começar pelo número de registro (316617515-0 e não 2640714).

Além disso, pelo extrato bancário (Id. 105452605 – Pág. 3), aos 26/10 foi lançado o TED remetido pelo réu no valor de R$ 362,93, sendo nos meses posteriores debitadas, na mesma conta corrente, as mensalidades de R$ 126,12 cada.

Entretanto, do extrato trazido aos autos é possível verificar a taxa de juros contratada, sendo este o ponto central do apelo trazido pela instituição financeira, de modo que sobre a

contratação de R$ 362,55, na forma do documento Id. 106452605 e Id. 106259067,
será analisado este recurso, como embasou a sentença recorrida.

Aliás, ao analisar o feito, o douto magistrado singular
julgou o pedido
parcialmente procedente para limitar os juros remuneratórios no patamar de 4,88% ao mês; determinar a restituição na forma simples dos pagamentos a maior feito pela autora, devidamente

corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, julgando improcedente os danos morais. Por fim, por considerar que a autora decaiu da maior parte dos pedidos, fixou os honorários em 10% do valor da causa, devendo ser suportado 30% pelo requerido e 70% pela autora, ficando este suspenso para a requerente,
pelo prazo de cinco anos
,
por ser beneficiária da justiça gratuita.

O BANCO BMG S/A busca: 1) a manutenção de todos os encargos financeiros e juros contratados, em respeito a boa fé e ao princípio do
pacta sunt servanda
, pois quando da sua celebração foi conferido a Apelada ciência de todas as cláusulas contratuais, b)

a manutenção da taxa de juros contratadas, posto que a taxa média de juros divulgada pelo banco central não pode ser utilizada como única ferramenta para se aferir a abusividade; c) bem como a inviabilidade da repetição de indébito, já que os pagamentos despendidos foram feitos de acordo com o contrato, conforme a legislação vigente, não foram adimplidos por erro,

não havendo que se falar em restituição; d) inversão do ônus sucumbenciais ou a sua redução, pleiteando, ao final, o provimento do Apelo.

Já a

ANA RITA ARAUJO DOS SANTOS em seu Apelo

(Id no 176513377) pede a reforma do julgado, insurgindo quando ao valor dos honorários advocatícios fixados em 10% o valor atualizado do causa, requerendo a sua majoração, a fim de que seja fixado nos parâmetros legais, conforme art. 85, § 2o do CPC
requerendo, ao final o provimento do recurso.

Com essas considerações, passo a apreciação dos argumentos recursais.

Sustenta a Instituição financeira que o contrato foi livre e conscientemente celebrado entre as partes, não contendo vícios devendo, por isso, prevalecer a vontade nele exteriorizada, em observância do princípio
pacta sunt servanda
. Ademais, alega a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato e da obrigatoriedade do seu cumprimento.

Razão não assiste ao Apelante.

A possibilidade do Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.

2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3a Turma – Ministro João Otávio de Noronha – DJ 1/10/2013)

É certo que o Apelante alega a inexistência de fato excepcional ou imprevisível que justifique a revisão do contrato ou anulação de suas cláusulas.

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6o, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da apelante estamos diante da hipótese do art. 6o, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5a ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC no 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp no1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.

No caso, no contrato acostado n. 3166175153 (Id. 106452605), de 28/10/2020 foi firmada a taxa de juros de 26,00% ao mês, com custo efetivo total de 30,11% ao mês,

contudo, em consulta ao site do Banco Central

verifica-se que a taxa média de mercado divulgada para o mesmo período e o mesma operação contratada foi de 4,88% ao mês, merecendo redução os juros pactuados,

conforme decidiu a sentença recorrida (id no

176513375).

Portanto, como se vê
,
a taxa contratualmente fixada entre as partes encontra-se, de fato, acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação.

Desse modo, ainda que se considere os riscos envolvidos na operação, há uma evidente abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, impondo-se, assim, a sua adequação.

Dessa forma, merece ser mantida a sentença nesse capítulo.

Alega, ainda, a instituição financeira que o direito a repetição de indébito e/ou compensação de valores deve ser indeferido, porquanto todos os pagamentos realizados pela parte Autora foram feitos em conformidade com a lei e com o contrato firmado pelas partes, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

Oportuno destacar o disposto no art. 876 do Código Civil:

“Art. 876: Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição”.

Portanto, aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito,
e devendo a devolução ser admitida na forma simples,
se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, cito posicionamento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO.SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

(...)

4.
Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.

(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti )

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DA AÇÃO - BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DO ACERVO PATRIMONIAL - REJEITADA - CONTRATOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM ALGUMAS CONTRATAÇÕES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

(...)

Cabível a devolução dos valores indevidamente descontados, de forma simples, porquanto a cobrança decorreu de pacto firmado entre as partes, o que retira a má-fé da instituição financeira.

(...)
(Ap 10306/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, de acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de indébito é admissível sempre que apurada cobrança a maior, calculado o indébito,
na forma simples
e, havendo débito pendente, sua compensação, na medida em que não se verifique na hipótese, má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira.

In casu,
considerando a ocorrência de juros remuneratórios acima da média de mercado, conforme bem fundamentou a sentença recorrida, após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do banco requerente, deve-se em primeiro proceder à
compensação
e posteriormente, a
repetição de indébito
,
na forma simples
, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação.

No que tange aos honorários advocatícios, não se pode olvidar que a 2.a Seção do STJ:

[...]

definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta
(art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o)
; ou (II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2o); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o). [...].
(AgInt no AREsp 1760685/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021). (sem grifos no original)

Portanto, neste capítulo a insurgência recursal não merece guarida, já que não é possível mensurar o proveito econômico obtido pela Recorrida.

Com efeito, também incabível a fixação da verba honorária por apreciação equitativ, posto que,

conforme determinação legal, apenas será possível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que claramente não se enquadram ao caso dos autos,

devendo ser mantida a sentença nesse capítulo.

Com efeito,

à luz do artigo 85 do CPC, o valor fixado pelo juízo a quo não merece qualquer reparo, tendo em vista o proveito econômico a natureza, importância da causa, além do trabalho realizado e tempo exigido, senão vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

Importante destacar que não há de se falar em distribuição do ônus sucumbencial fixado em sentença, vez que a parte

autora restou vencida na maior parte dos pedidos formulado em exordial, não tendo sido deferida a restituição dos valores na forma dobrada ou a condenação morais, de modo que a distribuição proporcional do ônus processual é medida que se impõe, conforme determinou fixou a sentença em 30% para a instituição financeira e 70% para a autora.

Entretanto, pleiteia a instituição financeira a redução do valor fixado em 10% ao valor atualizado da causa, fixado na sentença, enquanto a parte autora busca a sua majoração.

Ocorre que o
quantum
fixado na sentença de 10% ao valor atualizado da causa, atende os parâmetros
85, § 2o do CPC,
considerando que não houve produção de outros tipos de prova, a não ser documentais, além do fato de tratar-se de demanda de pouca complexidade,
uma vez que a verba honorária fixada está condizente com os trabalhos realizados pelos causídicos na defesa de seus clientes, não comportando alteração.

Assim, deve ser mantido os honorários fixados na sentença de 10% o valor atualizado da causa, devendo ser suportado 30% pela instituição financeira e 70% pela parte autora, mantida, no entanto, a causa de suspensão de sua suspensão, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

Feitas tais considerações, constata-se que a sentença não carece de reforma, devendo ser mantida incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários, à luz do § 11, art. 85 do CPC,

em face da sucumbência recíproca.

Ante o exposto,
nego provimento a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023